Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015219-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), DANYEL MORAES ALVES - CPF: 022.197.924-71 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DEMARCHI - CPF: 573.129.409-78 (EMBARGADO), THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - CPF: 025.439.364-08 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STJ EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos anteriores, sob alegação de existência de fato novo consubstanciado na decisão proferida pelo STJ, em 12.08.2025, nos autos do Conflito de Competência no 214995/MT, que reconheceu a competência da 13a Vara Cível de Maceió/AL para processar e julgar o cumprimento de sentença objeto do Agravo de Instrumento originário.

II. Questão em discussão

V
erificar se a decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça, que declarou a competência de outro juízo no Conflito de Competência, constitui fato novo apto a ensejar a modificação do julgado anterior por meio dos Embargos de Declaração,
conforme
art. 493 do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão do STJ, proferida após a publicação do acórdão embargado, reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro constante do acordo homologado judicialmente, e declarou a competência da 13a Vara Cível de Maceió/AL.

Trata-se de fato superveniente com aptidão para modificar o conteúdo do acórdão anterior, conforme previsão do art. 493 do CPC, devendo, portanto, ser considerado pela instância julgadora para preservação da coerência e da autoridade da decisão superior.

Presentes os requisitos para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, impõe-se a reforma do acórdão e o reconhecimento da incompetência da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para o processamento do feito, com a consequente remessa dos autos ao juízo reconhecido como competente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a incompetência da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, determinando-se a remessa dos autos à 13a Vara Cível de Maceió/AL, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça em Conflito de Competência constitui fato novo, nos termos do art. 493 do CPC, apto a justificar a modificação do acórdão anteriormente proferido em sede de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou o primeiro ED.

O embargante alega a
existência de fato novo, a qual consiste
na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência no 214995/MT, em
12-8-2025
, pelo Ministro Raul Araújo, que declarou a competência do Juízo da 13a Vara Cível de Maceió/AL para processar e julgar o cumprimento de sentença que originou o presente Agravo de Instrumento.

Argumenta que a decisão superveniente do STJ, com efeito vinculante, impacta diretamente o objeto do recurso e deve
ser
apreciada por esta Câmara
.

Nas Contrarrazões,
o embargado
afirma
que
o Recurso
possu
i
caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Sustenta
que o Conflito de Competência

n
.
214995/MT
não transitou em julgado, e, ainda, está pendente
o julgamento de Agravo Interno.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de fato novo, consubstanciado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em
12-8-2025
, nos autos do Conflito de Competência n. 214995/MT, sob relatoria do Ministro Raul Araújo, que declarou competente o Juízo da 13a Vara Cível de Maceió/AL para processar e julgar o cumprimento de sentença que originou o presente Agravo de Instrumento.

A referida decisão, juntada aos autos
no
Id.306383364, configura fato superveniente relevante e deve ser considerada por esta Câmara, nos termos do art. 493 do
CPC
, que dispõe:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Na decisão do conflito de competência, o STJ reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro prevista no acordo homologado judicialmente, a qual atribuiu à Comarca de Maceió/AL a competência para solucionar dúvidas e conflitos decorrentes do referido instrumento.
Vejamos:

“
(...).
Ora, se a eleição de foro representa a vontade das partes, o conteúdo da avença que se leva à homologação, e sendo vedado à Justiça ingerência sobre ele, porque negar eficácia a esse conteúdo, se na atividade homologatória o Juízo está limitado a verificar elementos extrínsecos à avença, tais como, se as partes são capazes, se os direitos envolvidos são disponíveis (podem ser transacionados), e se há vícios de consentimento (como erro, dolo, coação), fraude ou prejuízo Nessa linha, a despeito de entendimentos contrários, também não se aplica à essa espécie de sentença, como eleição de foro diverso do homologante, não se aplica o art. 516, II, do CPC, preconizando que "O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição", porque nesses casos o assinalado Juízo não
julgou causa alguma, apenas homologou um acordo de vontades", ou seja, o conteúdo daquilo que vai sujeitar-se à coisa julgada não sofreu ingerência alguma do respectivo Juízo. O que transita em julgado nesses casos não é a decisão de uma "causa" (a cognição judicial), mas um objeto pré-determinado pelas partes (acordo de vontades).
Logo, no presente caso o que transitou em julgado foi a vontade das partes de que a execução do acordo se desse em um dos Juízos do Foro de Maceió/AL e isso somente pode ser modificado através de um novo acordo das partes. A título de conclusão deve-se desprestigiar a interpretação formalista em favor da confiança do jurisdicionado no Poder Judiciário (princípio da confiança), obtendo resultado garantista em prol do princípio da boa-fé objetiva. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do d. Juízo da 13a Vara Cível de Maceió/AL
”
– sem grifo no original
.

Diante da decisão do
STJ
, proferida após o acórdão
do Agravo de Instrumento
, impõe-se a modificação do julgado, a fim de adequá-lo ao entendimento vinculante da Corte Superior.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
,
com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, reconhecer a incompetência da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e determinar a remessa dos autos à Comarca de Maceió/AL, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025